Tribunal: TJMT
Processo: 1034041-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1034041-87.2023.8.11.0001
Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - ALELO
Recorrido: RAFAEL CARLOS GONCALVES
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 15 de março de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO. FALHA NA SEGURANÇA QUE IMPOSSIBILITOU O CONSUMIDOR DE USUFRUIR DE SEU BENEFÍCIO DE CARÁTER ALIMENTAR NO MÊS DE JUNHO DE 2023 E PERMANECE SEM SOLUÇÃO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR FURTADO E AINDA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE PELA SEGURANÇA DO SERVIÇO PRESTADO. RISCO DO NEGÓCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços em razão de utilização do cartão de vale alimentação por terceiros. Foi determinado o pagamento do valor furtado e ainda, o pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
2. A parte fornecedora pretende a improcedência da demanda e de forma eventual, sustenta pela necessidade de minorar o quantum fixado.
3. Narrou a consumidora que em razão da sua relação de emprego, sua única fonte de renda, possui um cartão de vale alimentação, cuja administração é realizada pela parte recorrida e é mensalmente creditada a quantia de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais).
4. Afirmou que ao tentar utilizar o cartão em junho de 2023 o caixa do supermercado teria informado que o pagamento não havia sido autorizado e que ao entrar em contato com a recorrente foi informado que a senha estava bloqueada e que todos os seus dados de contato, como e-mail e telefone haviam sido alterados, bem como, o valor de R$ 496,34 (quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos) havia sido utilizado pelo fraudador em um estabelecimento comercial na cidade de São Paulo.
5. Esclareceu que em razão do ocorrido realizou atualização cadastral e solicitou a restituição do valor utilizado mediante fraude. Apresentou números de protocolos de atendimentos e requereu a restituição negada de forma administrativa e indenização por danos morais.
6. A recorrente alega não ter responsabilidade pelo ocorrido e pretende a improcedência
7. Cumpre esclarecer que, apenas um minuto após a operação objeto da demanda o cartão de vale alimentação foi bloqueado pela recorrente, por suspeita de fraude, logo, conclui-se que a operação discutida havia ao menos indícios da fraude alegada pelo consumidor.
8. Ademais, a operação é muito divergente da rotina de utilização do serviço, especialmente em razão do consumidor residir e laborar na cidade de Cuiabá e o cartão ter sido utilizado na cidade de São Paulo.
9. A falha de segurança na prestação do serviço pela instituição que permitiu a realização de operações fraudulentas e na utilização do cartão por terceiros, caracteriza fato do serviço e atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ).
10. Apesar do consumidor alegar ter realizado tentativas administrativas de solução do conflito, com a apresentação de números de protocolos, a recorrente não trouxe aos autos as comprovações dos protocolos informados, devendo presumir serem verdadeiras as alegações do consumidor.
11. Restando incontroverso que a operação discutida possuía suspeita de fraude praticada por terceiros, cabe à instituição efetuar sua restituição, em razão do seu dever de guarda e vigilância dos valores gerenciados e confiados e de garantir ao consumidor, operações seguras e confiáveis.
12. A apropriação de valor depositado na conta corrente, assim como a cobrança de valores oriundo de transações realizadas por terceiros é fato suficiente para caracterizar o dano material e moral.
13. A situação enfrentada pelo consumidor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, especialmente pelo fato de tratar de verba alimentar, da qual está sendo impedido da utilização desde junho de 2023 atingindo a sua família e qualidade de vida. Ademais, no caso em comento, o consumidor teve desvio do tempo produtivo, buscado solucionar o ocorrido de forma administrativa, o que apenas não ocorreu em razão da inercia da recorrente.
14. Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
15. Assim, levando em conta os pressupostos indicados acima, não merece guarida o pedido de minoração da indenização, de tendo em vista que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado, considerando o caráter alimentar da verba cuja a utilização está impedida desde junho de 2023, se mostra adequado ao caso concreto.
16. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
17. Recurso conhecido e não provido.
18. Condeno ainda a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034041-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL CARLOS GONCALVES - CPF: 009.366.471-08 (RECORRENTE), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - CNPJ: 04.740.876/0001-25 (RECORRIDO), VIVIANE CASTRO NEVES PASCOAL MALDONADO DAL MAS - CPF: 282.913.628-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024